Tribunal: TCU
Processo: 043.165/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 159/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.165/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Alves Rodrigues (XXX.793.685-XX); Rafael Silva Leite (XXX.457.665-XX); Ramon Santos Lima (XXX.195.165-XX); Raul Sampaio Chagas Junior (XXX.637.285-XX); Renata Costa Mendonca (XXX.716.705-XX); Renato Roque da Silva (XXX.477.145-XX); Roberta Dantas Velame (XXX.877.415-XX); Tone Rocha de Oliveira (XXX.678.315-XX); Veronica Barbosa Oliveira Pinheiro (XXX.680.805-XX); Wellington Gardin Gomes (XXX.319.715-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.